Tribunal: TJBA
Processo: 8051462-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051462-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
GILSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

EMENTA

Agravo de instrumento. Encerramento do único posto de atendimento bancário em município do interior. Tutela de urgência. Abuso de direito.
D
ecisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, visando à manutenção do único Posto de Atendimento Bancário existente no
M
unicípio
de Chorrochó
ou à implementação de plano de contingência que assegure a continuidade do atendimento bancário à população local. A livre iniciativa, consagrada no art. 170 da Constituição Federal, não é direito absoluto. Deve ser exercida em harmonia com a defesa do consumidor, a função social da propriedade e a redução das desigualdades regionais, valores igualmente previstos no mesmo dispositivo constitucional como princípios da ordem econômica. Os serviços bancários são essenciais nos termos da Lei nº 7.783/1989. O art. 22 do CDC impõe continuidade na prestação. A conformidade com a Resolução BACEN nº 4.072/2012 é condição necessária, mas não suficiente para afastar a abusividade do encerramento quando as circunstâncias concretas revelam impacto grave sobre consumidores vulneráveis. O encerramento sem plano de transição e sem alternativas efetivas configura, em tese, abuso de direito nos termos do art. 187 do CC, por exceder os limites impostos pelo fim social da atividade bancária e pelos deveres anexos de boa-fé objetiva. Os correspondentes bancários disponíveis não suprem adequadamente o atendimento do PAB para população com exclusão digital e mobilidade reduzida. A intervenção judicial é legítima e proporcional. Na linha do STF no RE 684.612 (Tema 1.014), a tutela não substitui a gestão empresarial, mas condiciona o encerramento à prévia implementação de estrutura equivalente. O
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
estão presentes: o fechamento produz efeitos irreversíveis sobre o pagamento de servidores, o acesso de aposentados e pensionistas e o funcionamento da máquina pública municipal. Agravo
I
nterno
julgado
prejudicado. Agravo de instrumento
provido
para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência na ação de origem, ratificando, em todos os seus termos, a tutela antecipada recursal anteriormente deferida (ID. 89743920), determinando que o Banco Bradesco S/A mantenha em funcionamento integral as atividades do PAB do Município de Chorrochó/BA até a instalação de unidade bancária avançada ou estrutura equivalente, com atendimento presencial para operações essenciais, caixas eletrônicos em quantidade suficiente, atendimento assistido e comunicação prévia à população e à municipalidade, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Recurso provido.